Tribunal: STJ
Processo: 5001449-86.2018.4.03.6003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766711 - MS (2024/0386219-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
OUTRO NOME
: BROOKFIELD
CENTRO-OESTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - DF033615
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: ALESSANDRA JORGINO DOS SANTOS PRATES
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: KARINA MARTINS BERWANGER - MS026921A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Preliminarmente, repisa-se, não deve ser sobrestado o feito
1.
em virtude da afetação do REsp n. 2.021.665/MS (Tema n. 1.198
/STJ). Isso porque a matéria do referido Tema não foi
prequestionada, incidindo, na espécie, a Súmula 211 do STJ.
Não se conhece da alegada violação dos artigos 489 e 1.022
2.
do CPC/2015, quando a causa de pedir recursal se mostra
genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados
omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida
fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a petição
3.
inicial que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que
possibilita a ampla defesa da parte ré não pode ser considerada
inepta (Súmula 83/STJ).
Documento eletrônico VDA48170503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: b86a5925-afe5-409a-8d57-cf53c61946d3

A modificação das conclusões das instâncias ordinárias,
4.

demandaria necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48170503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: b86a5925-afe5-409a-8d57-cf53c61946d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2766711 - MS (2024/0386219-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
OUTRO NOME
: BROOKFIELD
CENTRO-OESTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - DF033615
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: ALESSANDRA JORGINO DOS SANTOS PRATES
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: KARINA MARTINS BERWANGER - MS026921A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
Preliminarmente, repisa-se, não deve ser sobrestado o feito
1.
em virtude da afetação do REsp n. 2.021.665/MS (Tema n. 1.198
/STJ). Isso porque a matéria do referido Tema não foi
prequestionada, incidindo, na espécie, a Súmula 211 do STJ.
Não se conhece da alegada violação dos artigos 489 e 1.022
2.
do CPC/2015, quando a causa de pedir recursal se mostra
genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados
omissos, contraditórios, obscuros ou que não receberam a devida
fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a petição
3.
inicial que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que
possibilita a ampla defesa da parte ré não pode ser considerada
inepta (Súmula 83/STJ).
Documento eletrônico VDA47922442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: c7c5c85d-d552-48fe-ad22-7587d75caa06

A modificação das conclusões das instâncias ordinárias,
4.

demandaria necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
5.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.
, contra decisão monocrática, de lavra deste signatário, acostada às fls. 616/623, e-
A.
STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo nobre desafia acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região, assim ementado (fl. 472, e-STJ):

RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL.
“PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA”. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. INÉPCIA
DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA
PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Configura-se o interesse processual no momento em que a parte autora
demonstra a necessidade de provocar o Poder Judiciário para obter o
provimento jurisdicional pretendido, sendo este o caso dos autos.
2. A verificação de eventual inépcia da inicial deve limitar-se a questões de
irregularidades formais que impeçam o juiz de se pronunciar sobre o direito
levado à juízo, ou a parte ré de apresentar sua defesa e, no caso dos autos, é
perfeitamente possível delimitar a controvérsia e identificar o pedido e a causa
de pedir.
3. Apelação provida. Sentença anulada.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo acórdão de fls.
521/526, e-STJ.
Nas razões do
, a agravante aponta
recurso especial (fls. 538/551, e-STJ)
violação dos arts. 17, 319, IV, 489, §1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC
/2015.
a necessidade de suspensão da tramitação da presente demanda até o
Aponta
julgamento do REsp 2.021.665/MS, Tema 1.198/STJ
, em síntese: (
Sustenta
a)
negativa de prestação jurisdicional; (
inépcia da petição inicial, em razão do pedido
b)
indeterminado; e (
inexistência de interesse de agir.
c)
Contrarrazões às fls. 559/568, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 570/575, e-STJ), negou-se seguimento ao
recurso, dando ensejo na interposição do agravo previsto no artigo 1.042, CPC/15 (fls.
579/589, e-STJ), no qual a insurgente pretende a reforma da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA47922442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: c7c5c85d-d552-48fe-ad22-7587d75caa06

Contraminuta às fls. 593/597, e-STJ.
, este signatário negou
Por decisão monocrática (fls. 616/623, e-STJ)
provimento ao reclamo, sob o fundamento de incidência da Súmula 284/STF, quanto à
alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, e incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Na presente oportunidade, a agravante, em suas razões de fls. 733/742, e-
, em suma,
STJ
insiste na alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015; e repisando o
mérito recursal - teses de que os pedidos formulados na inicial seriam genéricos e não
-
houve comprovação de qualquer tentativa de resolver o litígio na via administrativa
.
pretende, ainda, ver afastada a aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ
Impugnação às fls. 784/789, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
O inconformismo
prosperar.
não merece
Inicialmente,
1.
quanto à alegação de necessidade de suspensão da
, observa-se
tramitação da presente demanda até o julgamento do REsp 2.021.665/MS
o Tema 1.198 afetado pelo STJ para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, foi
assim delimitado: "Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância
predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de
documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo,
como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do
.
contrato e dos extratos bancários"
Na hipótese, não há se falar em suspensão do julgamento do recurso
não houve nenhuma discussão nas instâncias de origem a respeito
especial, porquanto
de eventuais indícios de litigância predatória.
Assim, diante da ausência de prequestionamento, incidem os óbices das
.
Súmulas 211 do STJ e 282 do STF
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AMPARADA NAS
SÚMULAS 07, 83 E 211 DO STJ, NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. 1. Preliminarmente, repisa-se, não deve ser sobrestado o
feito em virtude da afetação do REsp n. 2.021.665/MS (Tema n. 1.198
/STJ). Isso porque, verifica-se que a matéria do referido Tema não foi
prequestionada, bem como não foi alegada omissão nos embargos de
. 2.
declaração na origem, incidindo-se, na espécie, a Súmula 211 do STJ
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser
Documento eletrônico VDA47922442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: c7c5c85d-d552-48fe-ad22-7587d75caa06

afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. 3. No
tocante à inépcia da inicial, o TRF 3a Região, após o exame do quadro
que "a inicial permite a
fático-processual dos autos, asseverou
identificação do pedido e da causa de pedir" e, ainda, "apresenta,
também, correlação lógica e correta fundamentação, indicação dos fatos
e documentos essenciais". Assim, para rever tal entendimento, como
requer a agravante, para concluir que a inicial é inepta, seria
imprescindível exceder os fundamentos colacionados no acórdão
recorrido, o que demandaria incursão no contexto fático-probatório dos
autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 07 desta Corte
4. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido aplicou o
de Justiça.
entendimento pacífico desta Corte no sentido de que: "mesmo sem prévia
comunicação da ocorrência de sinistro à seguradora, a recusa ao
pagamento da indenização securitária faz nascer o interesse de agir do
segurado" (AgInt no REsp n. 1.673.711/PR, relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/11/2019
). Aplicação da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno
21/11/2019
desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.761.553/MS, relator Ministro Marco
.)
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
24/3/2025
27/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ENTENDIMENTO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. (...) 4. Em
relação ao pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.255/STF, ao
presente processo não deve ser aplicado o que for definido no referido tema de
Repercussão Geral, pois, conforme entendimento desta Corte, "não tendo o
recurso ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito
ser objeto de exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso
(STJ, AgInt no REsp 1.814.371/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
Repetitivo"
Segunda Turma, DJe de
). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no
11/09/2020
REsp n. 2.119.905/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
28/6/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO
DO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, "não há falar em sobrestamento do recurso,
por força de suspensão determinada em decisão de afetação de tema para
julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, quando não ultrapassado o seu
" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.673.692/SC, Relator Ministro
conhecimento
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
22/6/2021
DJe
) (...) 3. É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual, na
30/6/2021
instância extraordinária, não há como, de ofício, conhecer de matéria de ordem
pública que não foi devidamente prequestionada. Precedente. 4. Agravo interno
a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.956.494/AL, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
14/8/2023
.)
18/8/2023

Documento eletrônico VDA47922442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: c7c5c85d-d552-48fe-ad22-7587d75caa06

Indefere-se, portanto, o pedido formulado por meio da petição de fls. 626
/627,e-STJ.
No tocante à apontada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
2.
deve ser ressaltado que no recurso especial,
há somente
entre as fls. 543/544, e-STJ,
alegação
de negativa de prestação jurisdicional, sem especificação das teses
genérica
que supostamente deveriam ter sido analisadas pelo acórdão recorrido. Ante a
:
deficiente fundamentação do recurso neste ponto, incide a Súmula 284 do STF É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
.
permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ARGUMENTOS
GENÉRICOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É
deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
contraditório ou obscuro.
(...) 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo
interno desprovido. (AgInt no REsp 1810156/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
10/02/2020
)
13/02/2020

Por sua vez, a insurgente pede o reconhecimento da inépcia da petição
3.
inicial, em razão da ausência de especificação do pedido.
a petição inicial que permite
Consoante jurisprudência desta Corte Superior,
aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa da parte ré não
pode ser considerada inepta.
Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL.
IMÓVEL. ENTREGA. CONDIÇÕES ORIGINAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO. REEXAME DE FATOS. LUCROS
CESSANTES. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. TERMO FINAL.
RAZOABILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO.
[...] 2. A petição inicial que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que
[...] 10.
possibilita a ampla defesa da parte ré não pode ser considerada inepta.
Recurso especial provido. (REsp n. 2.054.183/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/4/2024
26/4/2024
Documento eletrônico VDA47922442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: c7c5c85d-d552-48fe-ad22-7587d75caa06

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. CALENDÁRIO
JUDICIAL DO SITE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IDONEIDADE. PRECEDENTE
DO STF E DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DE
CONTRATO
FINDO.
POSSIBILIDADE.
COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. PREÇO TOTAL DO PRODUTO, INCLUÍDOS
OS IMPOSTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS
VERBAS
RESCISÓRIAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que não é inepta a inicial que descreve os
fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de
[...] (AgInt no AREsp n. 2.211.247/MG,
defesa e do contraditório. Precedentes.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/9/2023
.)
8/9/2023

Na hipótese, a Corte local afastou a inépcia da inicial, entendendo que (fl.
468, e-STJ):

Igualmente não merece guarida a tese de inépcia da inicial.
A teor do artigo 330, §1°, do Código de Processo Civil, será considerada inepta
a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for
indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido
genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou
contiver pedidos incompatíveis entre si.
A verificação de eventual inépcia da inicial deve limitar-se a questões de
irregularidades formais que impeçam o Juízo de se pronunciar sobre o direito

aduzido, ou a parte ré de apresentar sua defesa e, no caso dos autos, é
perfeitamente possível delimitar a controvérsia e identificar o pedido e a causa
de pedir.
Nesse ponto, não se pode deixar que ponderar que seria excessivamente
oneroso exigir que a parte, tecnicamente hipossuficiente, apresente laudo
técnico pormenorizado dos danos existentes no imóvel junto com a peça inicial
para, em momento posterior, determinar-se a realização de nova perícia, sob
.
argumento de garantia do contraditório

Como se vê, o órgão julgador asseverou que da petição inicial apresentada
é perfeitamente possível delimitar a controvérsia e identificar o pedido e a causa de
pedir. Logo, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial
deste Tribunal, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ.
derruir as conclusões contidas no
e acolher o
Ademais, para
decisum
inconformismo recursal no sentido de verificar a inépcia da inicial seria imprescindível o
Documento eletrônico VDA47922442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: c7c5c85d-d552-48fe-ad22-7587d75caa06

revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via estreita do
recurso especial, ante os óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA. 1. Não se verifica ofensa aos artigos 489 e 1.022, do CPC,
quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão
contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2. Na
hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ocorrência de
inépcia da petição inicia, demandaria, necessariamente, a reapreciação do
contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso
3. O acórdão recorrido está em
especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que conquanto não
haja prévia comunicação da ocorrência de sinistro à seguradora, na hipótese de
haver recusa ao pagamento da indenização securitária, exsurge o interesse de
Incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo
agir do segurado.
interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.684.231/MS, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/11/2024
29/11/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
. AUSÊNCIA DE
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INÉPCIA DA INICIAL NÃO
CONFIGURADA.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
POR AMBAS AS ALÍNEAS DO
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ,
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
. PRECEDENTES.
INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA
LITIGÂNCIA
PREDATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021
DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem
decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A alteração das
conclusões adotadas pela Corte de origem - quanto à não configuração da
inépcia da inicial - demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior,
3.
por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
A jurisprudência deste
Superior Tribunal é no sentido de que, "mesmo sem prévia comunicação da
ocorrência de sinistro à seguradora, a recusa ao pagamento da indenização
securitária faz nascer o interesse de agir do segurado" (AgInt no REsp n.
1.673.711/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
. 4. A ausência do efetivo debate no
julgado em
, DJe de
)
18/11/2019
21/11/2019
acórdão recorrido acerca da matéria formulada nas razões do recurso especial
caracteriza ausência do indispensável prequestionamento a ensejar a
inadmissão do apelo extremo no ponto, nos termos da Súmula 211 do Superior
Documento eletrônico VDA47922442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: c7c5c85d-d552-48fe-ad22-7587d75caa06

Tribunal de Justiça. 5. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao
pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno se mostre
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.664.018/MS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
.)
9/10/2024

Por fim, a agravante aponta violação ao artigo 17 do CPC/2015,
4.
sustentando a falta de interesse de agir, em razão da ausência de comprovação da
tentativa de resolução administrativa do litígio.
A Corte de origem
com base nos seguintes
reconheceu o interesse de agir
fundamentos (fls. 467/468, e-STJ):

No caso dos autos, não há que se falar em falta de interesse processual,
tampouco em inépcia da petição inicial.
Conforme consagrado no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal, “a lei . não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
Configura-se o interesse processual quando demonstrada a necessidade de a
parte provocar o Poder Judiciário para obter o provimento jurisdicional
pretendido.
No que diz respeito aos conflitos que envolvem a reparação de vícios de
construção em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, o Centro Local de
Inteligência da Justiça Federal em São Paulo, por meio da Nota Técnica NI
CLISP no 15/2021, de
, chegou à seguinte conclusão:
16/4/2021
"A análise das distintas formas de enfrentamento dos conflitos examinados
nessa Nota Técnica permitiu constatar que a opção pela extinção para a
provocação do Programa de Olho na Qualidade (POQ) não se mostrou
adequada para o enfrentamento do conflito. Além de não ter aptidão para
resolver a questão na esfera administrativa, acarreta a repropositura das
demandas, o que torna a atividade de decidir mais complexa, diante da
necessidade de análise da prevenção”.
Desta forma, ficando constatado que os canais administrativos disponibilizados
aos mutuários do Programa Minha Casa Minha Vida não são aptos a resolver
conflitos envolvendo vícios de construção, não há se falar em falta de interesse
processual por falta de tratativas na via administrativa.
De qualquer sorte, consoante os elementos trazidos nos autos, houve tentativa
de solução administrativa do conflito, destacando-se a cópia da reclamação
endereçada à ré Caixa (ID 278370073).

Documento eletrônico VDA47922442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: c7c5c85d-d552-48fe-ad22-7587d75caa06

Assim, para modificar as conclusões consignadas no acórdão impugnado e
concluir pela ausência de interesse de agir do ora agravada, seria necessária a
incursão no conjunto fático-probatório das provas e nos elementos de convicção dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial (
).
Súmula 7 do STJ
A propósito, veja precedentes da tanto da 3a quanto 4a Turma desta Corte
Superior em recursos da mesma agravante:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em
recurso especial. II. Questão em discussão 2. Consiste em analisar o
sobrestamento do processo ante o Tema Repetitivo n. 1.198, bem como a
existência de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, inépcia da
petição inicial e necessidade de prévio requerimento administrativo para
configuração do interesse processual. III. Razões de decidir 3. A suspensão
determinada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior no REsp n. 2.021.665
limitou-se aos processos em trâmite no TJMS e nas Comarcas do Estado
/MS
de Mato Grosso do Sul, e a matéria afetada (Tema n. 1.198/STJ) diz respeito
exclusivamente à litigância predatória, questão que não é objeto do recurso
especial e tampouco foi enfrentada pelas instâncias originárias. 4. A decisão do
Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não incorrendo em vícios de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, conforme os arts. 489, §
1o, e 1.022 do CPC/2015. 5. "Inviável a alegação de inépcia da petição inicial se
fornecidos satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide,
com a narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de
(AgInt no AREsp n.
pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico"
1.858.028/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). 6.
13/12/2021
15/12/2021
A revisão da conclusão do Tribunal de
origem sobre a ausência de inépcia da inicial, ante o preenchimento de seus
requisitos, demandaria incursão no campo fático-probatório, vedada na via
. 7. A configuração do interesse processual nas
especial pela Súmula n. 7 do STJ
demandas que cuidam do reconhecimento de vícios construtivos independe da
comprovação de requerimento administrativo prévio. 8. Há interesse de agir
quando, independentemente da comprovação do prévio requerimento
extrajudicial, a parte contrária comparece em juízo opondo-se à pretensão autoral
. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A
decisão fundamentada do Tribunal de origem não configura omissão ou negativa
de prestação jurisdicional. 2. A petição inicial que permite aferir a causa de pedir
e o pedido e que possibilita a ampla defesa da parte ré não pode ser
considerada inepta. 3. A revisão de fatos e provas em sede de recurso especial
4. Nas ações que tratam do reconhecimento
é vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
de vícios construtivos, a comprovação do prévio pedido administrativo não é
. 5. Independentemente de
necessária para a caracterização do interesse de agir
pedido extrajudicial prévio, existe interesse de agir quando a parte requerida
contesta judicialmente a pretensão autoral." Dispositivos relevantes citados: CPC
/2015, arts. 489, § 1o, 1.022, 319, IV, 17. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp n. 2.021.665/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado
em
; STJ, REsp n. 2.054.183/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
2/5/2023
Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.858.028
23/4/2024
Documento eletrônico VDA47922442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: c7c5c85d-d552-48fe-ad22-7587d75caa06

/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
;
13/12/2021
STJ, AgInt no AREsp n. 2.711.674/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra
16/12/2024
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; REsp n. 2.050.513
2/5/2023
/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
. (
25/4/2023
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.724.881/MS, relator Ministro Antonio Carlos
.)
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
24/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação indenização por danos materiais e
compensação por danos morais. 2. Verifica-se que o presente julgamento não
versa sobre a específica controvérsia a ser discutida no Tema 1198/STJ. 3.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 5. O reexame
. 6. Nos termos da
de fatos e provas em recurso especial é inadmissível
jurisprudência desta Corte, "não é inepta a inicial que descreve os fatos e os
fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do
Precedentes. 7.
contraditório."
O recurso especial é inadmissível, quando o
acórdão recorrido decide também com base em fundamento constitucional e a
. 8. A
parte vencida não interpõe recurso extraordinário. Súmula 126/STJ
Segunda Seção desta Corte firmou a compreensão no sentido de que "ainda
que não haja prévio comunicado à seguradora acerca da ocorrência do sinistro,
eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara sua resistência
."
frente à pretensão do segurado, demonstrando a presença do interesse de agir
9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.749.924/MS, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
.)
10/4/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EMR
ECURSO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. INDENIZAÇÃO. PEDIDO
GENÉRICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação de indenização por danos morais e materiais
decorrentes de vícios de construção. 2. A agravante alega negativa de prestação
jurisdicional e questiona a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, sustentando que o
recurso especial trata de questões jurídicas, sem necessidade de reexame de
provas. 3. A agravante solicita a suspensão do processo até o julgamento do
REsp n. 2.021.665/MS, que trata de litigância predatória e da necessidade de
documentos mínimos para embasar as pretensões judiciais. II. Questão em
discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir
e se é possível a formulação de pedido genérico em relação ao dano material,
Documento eletrônico VDA47922442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: c7c5c85d-d552-48fe-ad22-7587d75caa06

quando a especificação dos vícios construtivos pode ser esclarecida durante a
instrução processual. 5. Outra questão é a alegação de negativa de prestação
jurisdicional e a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de
provas em recurso especial. III.
6. O Tribunal de origem
Razões de decidir
analisou os pontos reputados omissos, afastando a alegada violação dos arts.
1.022, II e parágrafo único, e 489, § 1o, IV, do CPC. 7. O interesse de agir está
presente, pois a ação é útil, adequada e necessária, e a exigência de prévio
requerimento administrativo é desproporcional. 8. A possibilidade de formulação
de pedido genérico é admitida quando a especificação dos vícios pode ser
esclarecida durante a instrução processual, conforme entendimento do STJ. 9. A
Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas, sendo necessário incursão no
. IV.
conjunto fático-probatório para alterar o entendimento adotado na origem
Dispositivo e tese 10. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O
interesse de agir está presente quando a ação é útil, adequada e necessária,
não sendo exigível prévio requerimento administrativo. 2. É possível a
formulação de pedido genérico em relação ao dano material quando a
especificação dos vícios pode ser esclarecida durante a instrução processual. 3.
"
A Súmula 7 do STJ impede o reexame de provas em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II e parágrafo único; 489, § 1o,
IV; CF/1988, art. 5o, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
AREsp n. 801.720/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 14.9.2021; STJ, REsp n. 1.372.596/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 16.4.2013. (AgInt no AREsp n.
2.764.407/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
.)
em
, DJEN de
7/4/2025
10/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria
submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a alegada
negativa de prestação jurisdicional. 2.1. Consoante jurisprudência desta Corte
Superior, a petição inicial que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que
.
possibilita a ampla defesa da parte ré não pode ser considerada inepta
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.2. Para derruir as conclusões contidas no
decisum e verificar eventual inépcia da inicial seria imprescindível o revolvimento
do acervo fático e probatório dos autos, providência vedada na via estreita do
. Precedentes.
recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem
o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n.
2.714.848/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025
.)
, DJEN de 4/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
EM
IMÓVEL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
Documento eletrônico VDA47922442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: c7c5c85d-d552-48fe-ad22-7587d75caa06

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO. SÚMULA 126/STJ. TESE
. AGRAVO INTERNO
DE INÉPCIA DA INICIAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ
IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, inexiste ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. 2.
O Tribunal de origem rejeitou a alegação de falta de interesse processual com
base em fundamento constitucional (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal), de
modo que a recorrente deveria ter interposto recurso extraordinário ao eg. STF.
Diante disso, incide o entendimento do STJ de que "É inadmissível recurso
especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte
" (AgInt no
vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula no 126/STJ)
AREsp 2.625.934/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
). 3.
21/10/2024
25/10/2024
O Tribunal de origem rejeitou a tese de
inépcia da inicial, apontando que há correspondência mínima entre a descrição
de vícios construtivos constantes da petição e as provas juntadas aos autos,
com descrição adequada da causa de pedir e do pedido. A modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
. 4. Agravo interno
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório
improvido. (AgInt no AREsp n. 2.749.860/MS, relator Ministro Raul Araújo,
.)
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
24/3/2025
31/3/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1.198/STJ. NÃO
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
CABIMENTO.
AUSÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
. 1. A discussão objeto do presente recurso está centrada na
SÚMULA 83/STJ
inépcia da inicial, em virtude da ausência de especificação dos pedidos
formulados, e na falta de interesse de agir, por ausência de prévio pedido
administrativo. 2. Não prospera o pedido de suspensão do feito em virtude da
afetação do REsp n. 2.021.665/MS (Tema n. 1.198/STJ), que diz respeito,
exclusivamente, à litigância predatória, questão não analisada no acórdão
. 3. Não configurada, portanto, a alegada negativa de prestação
recorrido
jurisdicional porquanto foram explicitadas, de forma clara e fundamentada, as
razões pelas quais se concluiu que a petição inicial atende aos requisitos legais
e que está presente o interesse de agir. 4. O Tribunal reconheceu o interesse de
agir da parte agravada ante a análise das provas dos autos. Acolher a pretensão
recursal demandaria o reexame fático e probatório dos autos, o que é vedado a
. 5. Tratando-se de controvérsia
esta Corte em razão do óbice da Súmula 7/STJ
que envolve contratos do SFH com cobertura do FCVS, as Turmas da Segunda
Seção do STJ firmaram orientação no sentido de que, "mesmo sem prévia
comunicação da ocorrência de sinistro à seguradora, a recusa ao pagamento da
indenização securitária faz nascer o interesse de agir do segurado" (AgInt no
REsp n. 1.673.711/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Documento eletrônico VDA47922442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: c7c5c85d-d552-48fe-ad22-7587d75caa06

Turma, DJe de
). Súmula 83/STJ. Agravo interno improvido. (
21/11/2019
AgInt no
AgInt no AREsp n. 2.713.523/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
.)
Turma, julgado em
, DJEN de
24/3/2025
28/3/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
PARTE DEMANDADA. 1. Preliminarmente, cumpre destacar que não há como
prosperar o pedido de sobrestamento do feito em virtude da afetação do REsp
. 1.1. No presente caso, não há discussão
2.021.665/MS (Tema 1.198/STJ)
acerca de eventuais indícios de litigância predatória. A discussão objeto do
presente recurso especial está centrada na questão relativa à inépcia da inicial,
em virtude da ausência de especificação dos pedidos formulados, bem como na
falta de interesse de agir, em decorrência da não demonstração de tentativa de
solução administrativa. 2. Não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional pela instância de origem, porquanto o acórdão recorrido resolveu
satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material com relação a ponto
controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na
prestação de tutela jurisdicional. 3. No caso dos autos, a segunda instância, ao
cassar a sentença, consignou que a exordial apresenta correlação lógica e
correta fundamentação, além da indicação dos fatos e da apresentação dos
documentos essenciais, permitindo a identificação do pedido e da causa de
Desse modo, fica claro que o entendimento firmado pela origem não
pedir.
diverge da orientação jurisprudencial desta Casa, o que enseja a aplicação da
Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n.
2.698.517/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025
.)
, DJEN de 24/3/2025

, no mesmo sentido,
Ainda
confira-se as seguintes decisões monocráticas
:
, Relatora
em casos semelhantes envolvendo a mesma agravante AREsp 2827957/MS
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data da Publicação DJEN
;
29/04/2025 AREsp 2663222
, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data da Publicação DJEN
;
/MS
29/04/2025
, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data da
AREsp 2872152/MS
Publicação DJEN
;
, Relatora Ministra MARIA ISABEL
25/04/2025 AREsp 2824018/SP
GALLOTTI, Data da Publicação DJEN
;
, Relator
06/03/2025
AREsp 2827993/MS
Ministro MOURA RIBEIRO, Data da Publicação DJEN
;
21/02/2025 AREsp 2760573/MS
, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação DJEN 24/01/2025
;
, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da
e AREsp 2763328/MS
Publicação DJe
.
14/11/2024
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto,
o pedido de sobrestamento formulado às fls.
5.
indefere-se
626/627, e-STJ, e
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47922442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:19
Código de Controle do Documento: c7c5c85d-d552-48fe-ad22-7587d75caa06

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.766.711 / MS
Número Registro: 2024/0386219-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014498620184036003
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
OUTRO
NOME
: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - DF033615
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: ALESSANDRA JORGINO DOS SANTOS PRATES
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: KARINA MARTINS BERWANGER - MS026921A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48143515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: d9ca2ba5-b5e3-43c5-887a-8275b600637a

AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
OUTRO
NOME
: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - CE017314
WILSON SALES BELCHIOR - DF033615
WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: ALESSANDRA JORGINO DOS SANTOS PRATES
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
RODOLFO DA COSTA RAMOS - SP312675
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: KARINA MARTINS BERWANGER - MS026921A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: d9ca2ba5-b5e3-43c5-887a-8275b600637a